Tribunal: TJBA
Processo: 8005555-30.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005555-30.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: IRENE ARAUJO MEIRELES e outros

Advogado(s)
:
OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO PERCENTUAL QUE RESULTA EM VALOR AVILTANTE. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento aos recursos de apelação, majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. A embargante alega que a manutenção do critério percentual sobre proveito econômico reduzido gera honorários irrisórios, requerendo a aplicação do critério da equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão cinge-se em verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para substituir o critério percentual de fixação de honorários pela apreciação equitativa, em razão do valor insignificante resultante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Verificada a existência de vício no julgado que, ao aplicar a regra geral de honorários em percentual sobre a condenação, desconsiderou a natureza irrisória do proveito econômico, resultando em montante que avilta a dignidade da advocacia.

4. Incidência da regra prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório, devendo o magistrado pautar-se pelo zelo profissional, a importância da causa e os valores recomendados pela Seccional da OAB (art. 85, § 8º-A, do CPC).

5. No caso concreto, o labor desempenhado pelo patrono em diversas instâncias justifica a fixação de valor fixo compatível com a complexidade da lide e a realidade econômica, revelando-se o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) adequado e razoável.

IV. DISPOSITIVO.

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 11, e art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 8005555-30.2024.8.05.0154, em que figuram como Embargante IRENE ARAUJO MEIRELES e como Embargado BANCO AGIBANK S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora